Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700688-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VITORIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a realização de consulta em oncologia. Alega o agravante que tem 70 anos e foi diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS COM METÁSTASE HEPÁTICA, necessitando realizar consulta em oncologia para iniciar o tratamento contra o câncer. Relata que consta em lista de espera do Sistema de Regulação (SISREGIII) desde 06/01/2023 e aguarda há mais de 88 dias o atendimento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de consulta em oncologia. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque a consulta pretendida foi objeto de de inserção no SISREG – sistema de regulação – especificamente no dia 17/03/2023, ou seja em menos de um mês, com a anotação de risco verde - não urgente (id. 154665834). A Central de Regulação Ambulatorial e Hospitalar informou que: No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 02/02/2023 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Ademais, o laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde do paciente, de modo a justificar a imediata consulta pretendida. Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de 31 de março de 2023 (processo de origem 0718351-57.2023.8.07.0016, ID 154665837), que: Em atenção ao solicitado, informamos que, em pesquisa ao sistema SISREGIII, consta a solicitação de exame de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA (cód. sol. 464215190), inserida em 17/03/2023, na classificação de risco verde -Não Urgente. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 02/02/2023 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Se o Distrito Federal demonstra que a fila de espera não é longa e o autor apresenta prioridade verde, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f